Tribunal: TJSP
Processo: 2026893-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Falência. Crédito decorrente de fornecimento de mercadorias durante recuperação judicial que antecedeu a quebra. Habilitação da credora julgada procedente. Agravo de instrumento desta, visando à exclusão do crédito da classe dos concursais.

As obrigações resultantes de atos jurídicos praticados durante a recuperação judicial são extraconcursais, nos termos do art. 84, V, da Lei 11.101/05.

Ementa:
Falência. Crédito decorrente de fornecimento de mercadorias durante recuperação judicial que antecedeu a quebra. Habilitação da credora julgada procedente. Agravo de instrumento desta, visando à exclusão do crédito da classe dos concursais.

As obrigações resultantes de atos jurídicos praticados durante a recuperação judicial são extraconcursais, nos termos do art. 84, V, da Lei 11.101/05. Como doutrina MARCELO BARBOSA SACRAMONE, o objetivo é o de "incentivar que não haja a interrupção do fornecimento de mercadorias ou serviços justamente no período em que o empresário devedor mais o necessita". Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Decisão recorrida reformada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.